Tribunal: TCU
Processo: 008.254/1999-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação solidária em débito e multa, em razão de superfaturamento identificado em auditoria nas obras da BR-174/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interpostos pelas empresas Construtora Queiroz Galvão S.A. e EIT - Empresa Industrial Técnica S.A. e por Armínio José Martins Prestes e Milton Massao Kakuno contra o Acórdão 2849/2010-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. com fundamento no art. 32 da Lei 8.443/92: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento da presente deliberação aos recorrentes; 9.3. com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, arquivar o presente processo.